Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0741789-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL IMPETRADO: CORREGEDORA DE JUSTIÇA - DESEMBARGADORA CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS A impetrante, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, impugna ato da Exma. Sra. Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – Desembargadora Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias -, que ordenou que ela fizesse cadastro no PJe para receber citações e intimações pelo sistema informatizado, pena de cadastro compulsório. Sustenta, em síntese, que apenas empresas públicas e privadas com sede no Distrito Federal estão obrigadas a fazer cadastro no sistema eletrônico do Tribunal. Por ter sede na cidade do Rio de Janeiro e não manter filial nesta Capital, não se submete ao que dispõe os arts. 246, § 1o, e 1.051, caput, ambos do CPC. E não tem estrutura suficiente para manter o cadastro em todos os tribunais da Federação e “controlar” o recebimento de citações e intimações por meio eletrônico, pois tem apenas um escritório no Rio de Janeiro. A exigência viola o princípio da legalidade e o direito de petição -- teve indeferidas petições iniciais em razão de não ter feito o cadastramento. Requer seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão e do ofício-circular 337-GC, que orienta juízes de direito e substitutos a determinar o cadastramento de empresas de médio e grande porte no sistema eletrônico do Tribunal. A L. 11.419/06, que institui o processo eletrônico, trouxe, entre outras inovações, a possibilidade do envio de petições, recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico. Para tanto, a lei exige credenciamento prévio do jurisdicionado no Poder Judiciário. Confira-se: “Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.” A adoção do sistema eletrônico permite que citações, intimações, notificações e remessas que viabilizam o acesso à íntegra do processo sejam realizadas de forma remota, de qualquer parte do planeta. Ao consolidar as inovações trazidas pela L. 11.419./06, o Código de Processo Civil passou a obrigar empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio (art. 246, § 1o). A obrigatoriedade não se restringe a empresas do setor público ou privado. É também para a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública (art. 246, § 2o e art. 270, § único). Os entes federativos e suas respectivas entidades da administração indireta, bem como o Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública, devem se cadastrar na administração do tribunal no qual atuem (CPC, art. 1.050). As empresas públicas e privadas devem cumprir a determinação do art. 246, § 1o, do CPC, no prazo de 30 dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial (CPC, 1.051). A Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, com fundamento nos mencionados dispositivos de lei, editou a Portaria CG 160, de 11.10.17, modificada pela Portaria CG 140, de 17.9.18, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nos termos do art. 2o da Portaria 160/17, “Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” Afirma a impetrante que, consoante dispõe de forma expressa o art. 1.051 do CPC, as empresas privadas somente estão obrigadas a se cadastrar perante o juízo onde tenham sede ou filial. O disposto no art. 1.051 do CPC, que está nas disposições finais e transitórias, norma de caráter geral, não comporta interpretação isolada e literal. Deve ser cotejado com o art. 246, § 1o, do mesmo Código, que estabelece que empresas públicas e privadas sujeitam-se ao cadastramento obrigatório nos sistemas de processo em autos eletrônicos, independentemente do local de sua sede ou filial. Se assim não for, o propósito do Código, de priorizar as comunicações eletrônicas, não seria alcançado. Sociedades empresárias com atuação em todo o território nacional – como sói acontecer com a impetrante - não seriam atingidas pela regra. Seriam obrigadas a se cadastrar apenas no juízo onde tenham sede ou filial. Em consequência, não poderiam ser intimadas ou citadas por meio eletrônico em ações em que são partes em locais em que não tem sede ou filial. Oportuno o que diz Fredie Didier Jr. sobre o tema: “para dar conformidade constitucional aos textos normativos dos arts. 1.050 e 1.051, a melhor interpretação é a seguinte: a) as pessoas jurídicas empresárias constituídas antes do novo Código deverão, no prazo de trinta dias contados a partir da vigência do CPC, providenciar o cadastro perante os tribunais em que atuam (aplicação analógica do art. 1.050, CPC)” (in Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, p. 698/9). O parecer técnico n. 947/2020/AJC faz enfoque adequado da questão: “da leitura do dispositivo, afere-se que a norma reforça os ditames previstos no § 1o do art. 246 do CPC quando estabelece que as empresas públicas e privadas deverão manter cadastro, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica. Trata-se de norma dirigida às empresas em iminente constituição, que deverão, desde o momento do seu ato constitutivo, observar o regramento e realizar o procedimento dentro do prazo estipulado. Considerando que tais empresas, a priori, estariam sujeitas a eventuais litígios nas localidades que possuem sede ou filial, a regra já estabelece a realização do cadastro a fim de resguardar a realização de eventual intimação e citação pela via eletrônica em caso de litígio.” (ID 19862135, p. 5). A informatização do processo judicial e a comunicação oficial eletrônica de atos processuais é realidade. Desde a L. 11.419/06, que instituiu o processo eletrônico, ações têm sido tomadas em todos os órgãos do Poder Judiciário para que se tornar efetivo sistema eletrônico no âmbito deste Tribunal. O Conselho Nacional de Justiça, atento com a situação, instituiu, no ano de 2016, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais (domicílio eletrônico) e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário (Resolução n. 234/2016). A plataforma foi lançada em agosto de 2019. A Plataforma de Comunicações Processuais centralizará e gerenciará a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico no âmbito do Poder Judiciário, bem como as citações de pessoas jurídicas públicas e privadas, salvo micro e pequena empresas (“domicílio eletrônico). E, na plataforma, assim como no sistema eletrônico do Tribunal, o cadastro é obrigatório, inclusive para o recebimento de citações. Confira-se: “Art. 8o A Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário é o ambiente digital próprio do destinatário da comunicação processual, mantido pelo CNJ na rede mundial de computadores. § 1o O cadastro na Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário é obrigatório para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta, bem como as empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, para efeitos de recebimento de citações, constituindo seu domicílio judicial eletrônico, conforme disposto no art. 246, § 1o, da Lei 13.105/2015. § 2o O cadastro na Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário, para o recebimento de citações, é facultativo para as pessoas físicas e jurídicas não previstas no parágrafo anterior. § 3o O disposto no § 1o aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública, conforme disposições do art. 1.050, da Lei 13.105/2015, inclusive para o recebimento de intimações, nos moldes do art. 270, caput e § 1o, da Lei 13.105/2016.” E a sanção à empresa que se recusa a fazer o cadastro não afronta o princípio da legalidade ou ao direito de petição. A obrigatoriedade do cadastramento está prevista em lei -- art. 246, § 1o, do CPC e art. 2o da L. 11.419/06. Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, “(...) sendo o cadastro de endereços eletrônicos uma forma de facilitar o tramite procedimental, em especial na sempre demorada e complexa comunicação dos atos processuais, a resistência da pessoa jurídica de direito público de fazer o cadastro de seu endereço eletrônico constitui ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do Novo CPC e/ou litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do Novo CPC (...)." E conclui: “o art. 1.051 do Novo CPC tem a mesma ratio do art. 1.050 do Novo CPC, qual seja, permitir a citação e/ou intimação dos litigantes contumazes pelos meio eletrônico” (in, Manual de Direito Processual Civil: volume único, 9a ed., Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1.774). Decidiu o e. STJ: “O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 246, §§ 1o e 2o, preconiza que a Fazenda Pública deve ser preferencialmente intimada pessoalmente por meio eletrônico, procedimento cuja efetivação depende de ela (a Fazenda) promover o seu cadastro junto à administração do tribunal, ônus que se encontra positivado no art. 1.050. 2. Essa diretriz encontra respaldo no princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 78, LXXVIII), o qual, segundo a nova lei instrumental, também pode ser alcançado mediante a colaboração de todos os operadores do Direito, nos termos do art. 6o do NCPC, in verbis: ‘Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.’ 3. Hipótese em que a intimação somente não se deu eletronicamente em razão de o Estado não ter providenciado o seu cadastro neste Tribunal Superior. 4. Não existindo alegação nem comprovação quanto à impossibilidade da realização de tal cadastramento, não é possível exigir desta Corte outra espécie de intimação mais onerosa, razão pela qual é válido o ato realizado mediante a publicação no Diário da Justiça, não havendo que se falar em restituição de prazo recursal. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt na PET no AREsp 698.076/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 18/10/2018). A impetrante nem mesmo chegou a demonstrar impossibilidade técnica de realizar o cadastramento. Não ofende preceito constitucional a obrigação imposta às empresas, incluindo a impetrante, de fazer cadastro no sistema eletrônico do Tribunal para fins de receber intimações e citações pela via eletrônica. Indefiro a liminar. Comunique-se e notifique-se a i. autoridade coatora a prestar informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES